Tribunal: TJDFT
Processo: 0713878-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RÔMULO DE ARAUJO MENDES Gabinete do Des. Teófilo Caetano Número do processo: 0713878-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAROLINA DE SANTANA DOS SANTOS AGRAVADO: REDE D'OR SAO LUIZ S.A. D E S P A C H O Nada a prover, tendo em vista que a análise da realização do pedido de tutela anterior deve ser avaliada pelo Relator. Ademais, o peticionamento tardio do pedido, sem a apresentação de qualquer fato novo, afasta, a princípio, a urgência da pretensão. Brasília, 30 de abril de 2025 11:45:36. RÔMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador